Tribunal: CARF
Processo: 13603.722475/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722475/2018-41
ACÓRDÃO
2402-013.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2017
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554. STF. ADI 4397.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE
E DA ESTRITA LEGALIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o FAP é
compatível com o Princípio Constitucional da Legalidade Tributária. Ao
CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula CARF no 02.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2018-41
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco
Ibiapino Luz e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal lavrada contra a Recorrente, mediante a qual foi
constituído o crédito tributário decorrente da diferença apurada a título da contribuição
previdenciária relativa ao grau de risco de incidência de incapacidade laborativa – GIRALT, nos
anos-base 2014 a 2017, em razão da ausência do ajuste devido pelo Fator Acidentário de
Prevenção – FAP.
Devidamente intimada, a Recorrente interpôs a competente Impugnação, alegando,
em resumo: (i) preliminarmente: a nulidade do auto de infração em razão de equívoco na base de
cálculo utilizada pela d. Fiscalização; e, (ii) no mérito: ilegitimidade do FAP.
Remetidos os autos à DRJ, esta houve por bem negar provimento à Impugnação,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2017
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS
BASES-DE-CÁLCULO CONSIDERADAS.
Tendo o lançamento fiscal adotado exatamente as bases-de-cálculo obtidas pelo
Contribuinte e informadas em GFIP, não tem fundamento alegações de
desconhecimento dos valores informados. Improcedente, assim, alegação de
cerceamento do direito de defesa.
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
inconstitucionalidade das leis (artigo 26-A do Decreto 70.235/1972).
JURISPRUDÊNCIA.
VINCULAÇÃO
DA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
DE
JULGAMENTO.
As decisões judiciais são vinculatórias no âmbito do processo administrativo fiscal,
quando específicas ou quando tenham sido integralmente cumpridos todos os
respectivos requisitos legais.
PROVAS. PRODUÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2018-41
3
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto no 70.235/1972, inclusive quanto ao momento em que devam
ser apresentadas ou produzidas, sob pena de preclusão.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual, deixou de
recorrer em relação ao entendimento acerca da preliminar anteriormente suscitada, reiterando as
razões de ilegalidade do FAP.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso Voluntário
interposto, admito-o.
No mérito, todavia, não se verifica fundamento para o acolhimento do referido
recurso, uma vez que suas razões se sustentam na inconstitucionalidade da norma aplicada,
matéria que escapa à competência desta instância administrativa, nos termos da Súmula CARF no
02, que assim dispõe:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

De fato, nos termos das razões expostas pela Recorrente, “o artigo 10 da Lei no
10.666/03, ao dispor que a alíquota incidente sobre a folha de salários, para determinar o valor do
tributo a ser recolhido como contribuição ao RAT, poderá ser reduzida ou aumentada, fere o
princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Constituição Federal.”

Referido recurso também invoca o Princípio da Estrita Legalidade em Matéria
Tributária, previsto no Código Tributário Nacional, em caráter de violação reflexa, pois decorre da
análise do art. 10, da Lei no 10.666/03, à luz da Constituição Federal.

Tanto é assim que, conforme ressaltado pela Recorrente, a questão foi reconhecida
como de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 554, bem como objeto da
Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4397.

Na oportunidade do julgamento do Recurso Repetitivo (RE no 677.725), o Ministro
Luiz Fux entendeu que a delegação legislativa ao Poder Executivo para fixar critérios de redução
ou majoração das alíquotas, se limita à definição dos critérios extrajurídicos, técnicos, de natureza
objetiva, não abrangendo elementos essenciais para a sua constituição, como fato gerador, base
de cálculo e alíquotas, já previstos no art. 22, inciso II, na Lei no 8.212/91.

Tal entendimento, conforme manifestado pelo Ministro Relator, está em
consonância ao entendimento já firmado no RE no 343.446, de que o fato de a lei remeter ao
regulamento a complementação dos conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.042 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722475/2018-41
4
leve, médio e grave” não implica ofensa aos Princípios Constitucionais da Legalidade (art. 5o, inciso
II) e da Estrita Legalidade em Matéria Tributária (art. 150, inciso I e IV).

Nestes termos, foi fixada a seguinte tese:
“O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no artigo 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/1999
(RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal de 1988).”

O entendimento exposto na ADI no 4397, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi
no mesmo sentido de não haver violação à Constituição Federal, eis que a delegação ao Poder
Executivo limitou-se unicamente às matérias ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo.

Nota-se, portanto, que não bastasse a matéria ser eminentemente de cunho
constitucional, o que veda a análise por este Conselho, ela já foi reconhecida como legítima pela
Corte Suprema.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário, nos termos acima
expostos.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 122
DF CARF MF
Original